Tribunal: TJES
Processo: 0000591-68.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000591-68.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO ES - IPAJM e outros

APELADO: ADILZA MOTA DO PRADO e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORA EFETIVA CEDIDA A MUNICÍPIO PARA EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. VÍNCULO MANTIDO COM O REGIME PRÓPRIO DE ORIGEM. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO CESSIONÁRIO DE REPASSAR AS CONTRIBUIÇÕES AO IPAJM. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA AUTARQUIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM e pelo MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança movida pelo IPAJM, condenando o Município ao pagamento de R$ 17.861,93, referentes a contribuições previdenciárias não repassadas no período de cessão da servidora estadual Adilza Mota do Prado (02/03/2009 a 30/12/2012).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a incidência da prescrição quinquenal sobre o crédito tributário objeto da cobrança; (ii) estabelecer se a servidora efetiva cedida para cargo em comissão em Município deveria permanecer vinculada ao RPPS estadual ou ser filiada ao RGPS; (iii) verificar a existência ou não de responsabilidade solidária da servidora pelos valores não repassados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN, o que impõe o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 19/01/2011.

O servidor público efetivo cedido mantém vínculo com o regime previdenciário de origem, nos termos do art. 1º-A da Lei nº 9.717/1998, do art. 13 da Lei nº 8.212/1991 e das Orientações Normativas MPS/SPS nº 02/2009, incumbindo ao ente cessionário reter e repassar ao RPPS as contribuições devidas.

A norma constitucional do art. 40, § 13, da CF/1988, aplica-se apenas a ocupantes de cargos exclusivamente em comissão, sem vínculo efetivo prévio, não alcançando servidores cedidos.

A responsabilidade da servidora não subsiste, pois os descontos foram regularmente efetuados em sua remuneração, cabendo ao Município repassar os valores ao regime de origem.

O próprio comportamento contraditório do IPAJM, que anulou a averbação do período para fins de aposentadoria, reforça a ausência de responsabilidade da servidora e afasta eventual exigibilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da autarquia.

A sentença que condenou o Município ao repasse, afastando a responsabilidade da servidora, deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento
:

As contribuições previdenciárias têm natureza tributária e se submetem ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

O servidor público efetivo cedido mantém-se vinculado ao RPPS de origem, sendo indevido o recolhimento ao RGPS.

Cabe ao ente cessionário, responsável pela remuneração, efetuar a retenção e o repasse das contribuições ao regime previdenciário correto.

A servidora não responde solidariamente pelas contribuições não repassadas quando houve desconto regular em sua remuneração.

O instituto previdenciário não pode exigir contribuição de período em que se recusa a reconhecer o tempo de serviço correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 13; CTN, art. 174; CPC/2015, art. 85, § 11; LC Estadual nº 282/2004, art. 44, parágrafo único; Lei nº 9.717/1998, art. 1º-A; Lei nº 8.212/1991, art. 13; Orientação Normativa MPS/SPS nº 02/2009, arts. 13 e 32.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, tratam-se Recursos de Apelação interpostos pelo
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM
e pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
contra a sentença de fls. 187/190, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para condenar o Município requerido ao pagamento de R$ 17.861,93 (dezessete mil, oitocentos e sessenta e um reais e noventa e três centavos), referente às contribuições previdenciárias (cota patronal e do servidor) não repassadas durante o período de cessão da servidora Adilza Mota do Prado, de 02/03/2009 a 30/12/2012. Nesses termos, condenou o ente Municipal ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação em favor do IPAJM e da requerida Adilza Mota do Prado, e condenou o IPAJM ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da requerida Adilza Mota do Prado.

Irresignado, o
INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO –
IPAJM

se insurgiu, em suas razões recursais de fls. 192/197, exclusivamente contra o capítulo da sentença que afastou a responsabilidade solidária da servidora Adilza Mota do Prado, defendendo a aplicação do art. 44, parágrafo único da LC Estadual nº 282/2004.

Por sua vez, o

MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA

alegou em suas razões recursais de fls. 199/212,
em resumo, que (1) o recolhimento ao INSS foi correto, dada a natureza comissionada do cargo exercido pela servidora; e (2) deve ser anulado o ato de averbação pelo IPAJM por suposta ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e, antes de analisar as suas razões, suscito, de ofício, a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal.

- DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

As contribuições previdenciárias possuem natureza de tributo, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos para sua cobrança, conforme previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional
1
.

A dívida cobrada compreende o período de 02/
03/
2009 a 30/
12/
2012,
tendo a
presente Ação
sido
ajuizada em 19/
01/
2016.

Contando-se o prazo de cinco anos retroativamente a partir da data de ajuizamento, conclui-se que a pretensão de cobrança das contribuições vencidas antes de 19/
01/
2011 encontra-se fulminada pela prescrição.

Por conseguinte, acolho a prejudicial de mérito suscitada de ofício para
reconhecer a prescrição parcial do débito
anterior a 19/01/2011.

Pois bem. Estabelecido o período sobre o qual incid
irá
a prescrição quinquenal, tem-se que a controvérsia cinge-se a dois pontos fundamentais, quais sejam, (a) qual regime previdenciário (RPPS/ES ou RGPS) a servidora estadual efetiva, cedida para exercer cargo em comissão em Município, deveria ter suas contribuições recolhidas; (b) a existência ou não de responsabilidade solidária da servidora cedida pelo recolhimento das contribuições.

O Município apelante sustenta a correção do recolhimento das contribuições ao INSS, com base no art. 40, §13, da Constituição Federal.

Em que pesem as alegações do ente municipal, tem-se que a
referida norma constitucional aplica-se ao agente público que ocupa, exclusivamente, cargo em comissão, sem vínculo efetivo prévio com a Administração Pública.

No caso dos autos,
a Sra.
Adilza Mota do Prado é servidora pública estadual titular de cargo efetivo, que foi cedida para exercer função comissionada em outra esfera de governo.

Nesses casos, a legislação de regência é clara ao determinar a manutenção do vínculo com o regime previdenciário de origem. O art. 1º-A da Lei Federal nº 9.717/98, que estabelece normas gerais para os regimes próprios de previdência, é inequívoco:

Art. 1º-A. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios [...],
quando cedido a órgão ou entidade de outro ente da federação, com ou sem ônus para o cessionário, permanecerá vinculado ao regime de orige
m
.

Ainda, nos termos d
o artigo 13,
caput,
da
Lei nº 8.212/91,
“
O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações,
são excluídos do Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência social
”
.

Especificamente sobre o recolhimento da contribuição previdenciária nos casos de cessão de servidores titulares de cargos efetivos, dispõe o artigo 13 e 32, da Orientação Normativa MPS/SPS 02/2009 da Previdência Social,
in
verbis
:

Art. 13. O servidor público titular de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mantém o vínculo ao regime previdenciário adotado pelo ente do qual é servidor nas seguintes situações
:

I - quando cedido, com ou sem ônus para o cessionário, a órgão ou entidade da administração direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos
;

Art. 32.
Na cessão de servidores
ou no afastamento para exercício de mandato eletivo em que o pagamento da remuneração ou subsídio seja ônus do cessionário ou do órgão de exercício do mandato, será de responsabilidade desse órgão ou entidade:

I - o desconto da contribuição devida pelo segurado;

II - o custeio da contribuição devida pelo órgão ou entidade de origem; e

III - o repasse das contribuições, de que tratam os incisos I e II, à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido ou afastado
.

Dessa forma, a obrigação do Município de Águia Branca, na condição de cessionário e responsável pela remuneração da servidora, era reter as contribuições (cota do servidor) e arcar com a cota patronal, repassando a totalidade dos valores ao IPAJM, gestor do regime de origem.

Assim, não merece reforma a sentença, neste ponto.

Por sua vez, o IPAJM recorre pleiteando o reconhecimento da responsabilidade solidária da servidora Adilza Mota do Prado, com base no art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Conforme bem pontuou o juízo de primeiro grau, os documentos dos autos, notadamente as fichas financeiras, comprovam que a servidora sofreu os descontos previdenciários em seus vencimentos durante todo o período da cessão.

A obrigação pessoal da segurada, de contribuir, foi cumprida mediante a retenção na fonte pagadora, de modo que a falha ocorreu no momento subsequente, no repasse do montante pelo Município ao instituto previdenciário correto, ato para o qual a servidora não concorreu.

Ademais, a pretensão do IPAJM esbarra em seu próprio comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), pois conforme demonstrado, a autarquia apelante, por meio do Ato nº 004/SCT/GBA/DT 2017, tornou sem efeito a averbação do tempo de serviço referente ao período da cessão (02/03/2009 a 30/12/2012), o que, segundo a servidora, a obrigou a laborar por mais tempo para alcançar os requisitos para sua aposentadoria.

Ora, se o próprio instituto previdenciário se recusa a computar o tempo de serviço para fins de concessão de benefício, não pode, de forma contraditória, exigir da segurada o pagamento das contribuições correspondentes a esse mesmo período.

A contribuição previdenciária é uma contraprestação que visa garantir benefícios futuros e se o benefício correspondente ao período é negado, a exigência da contribuição da segurada se torna indevida, sob pena de enriquecimento sem causa da autarquia.

Destarte, a sentença que afastou a responsabilidade da servidora é irretocável.

Portanto, firme nas razões expostas,
ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO

suscitada de ofício para declarar a prescrição da pretensão de cobrança das contribuições previdenciárias vencidas anteriores de 19/01/2011
, devendo o valor da condenação ser apurado em liquidação de sentença, excluindo-se as parcelas prescritas.

NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelo
IPAJM
e pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majoro
em 2%
os honorários sucumbenciais
arbitrados na origem.

É como voto.

1

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO

suscitada de ofício para declarar a prescrição da pretensão de cobrança das contribuições previdenciárias vencidas anteriores de 19/01/2011
, devendo o valor da condenação ser apurado em liquidação de sentença, excluindo-se as parcelas prescritas.

NEGAR PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos pelo
IPAJM
e pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA
.

Outrossim, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, majorar
em 2%
os honorários sucumbenciais
arbitrados na origem.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.